Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. LOCAL DO ATO OU DO FATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE BRASÍLIA – DF.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência no qual se discute onde terá curso a ação regressiva de ressarcimento de danos em condomínio segurado (situado no SIA-DF), decorrentes de oscilações no fornecimento de energia, ajuizada por Tokio Marine Seguradora S.A. contra Neonergia Distribuição Brasília (processo 0753012.2023).
2. Fatos processuais relevantes: (i) O processo foi inicialmente distribuído à Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília - DF, em 28 de dezembro de 2023; (ii) Após o oferecimento de contestação e réplica e da especificação de provas, esse juízo declinou da competência para uma das Varas Cíveis do Guará – DF que, por seu turno, suscitou o presente conflito de competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estaria caracterizada a escolha aleatória do foro de Brasília-DF para processar e julgar a ação regressiva de ressarcimento de danos causados por oscilações no fornecimento de energia elétrica em condomínio situado no SIA/DF, a ponto de subsidiar o declínio da competência, de ofício, para o foro do Guará-DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme disciplina o artigo 2o, parágrafo único da Resolução TJDFT n.o 15 de 4 de novembro de 2014 (instalação da Circunscrição Judiciária do Guará-DF), as regiões administrativas do SCIA- Estrutural (RA XXV) e SIA (RA XXIX) permanecem compreendidas na Circunscrição Judiciária de Brasília-DF.
5. A Tokio Marine Seguradora (domiciliada em São Paulo – SP) ajuizou ação regressiva contra a Neoenergia Distribuição Brasília S/A (domiciliada no Guará - DF), em virtude da danos causados ao segurado Condomínio Residencial Salvador Dali (situado no SIA – DF). Os prejuízos seriam decorrentes de oscilações da rede de energia elétrica, as quais teriam danificado componentes eletrônicos do sistema CFTV/ Central telefônica e do elevador do condomínio.
6. Nos termos do art. 53, IV do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de danos, de sorte que a distribuição da demanda ao e. Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF não configuraria seleção aleatória, uma vez que o fato gerador dos danos teria ocorrido no SIA/DF, área afeta ao e. Juízo suscitado, onde, aliás, o processo tramita desde dezembro de 2023, inclusive com a apresentação de contestação, réplica e especificação de provas (aparente atrito com o art. 63, § 3o parte inicial, do Código de Processo Civil).
7. Reconhecida a competência do e. Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília - DF para processar e julgar a ação regressiva de ressarcimento de danos.
IV. Dispositivo
8. Declarado competente o e. Juízo suscitado (Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília - DF).

_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TJDFT n.o 15/2014, art. 2o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1943353, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJe: 22.11.2024.